Tribunal: STF
Processo: RE 570696
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO. AGRAVO
   REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
1.      Inviável
   processamento de extraordinário para debater matéria
   infraconstitucional, sob argumento de violação aos arts. 5º XXXVI
   e 97 da Constituição Federal. Afronta, se existente, ocorreria de
   forma indireta.
2.      Agravo regimental improvido.